Tribunal: TJMT
Processo: 1047440-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047440-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NAYHARA RAFAELLY MENDONCA BATISTA - CPF: 058.946.871-52 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047440-29.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: NAYHARA RAFAELLY MENDONCA BATISTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DE AUTORELIGAÇÃO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada por Nayhara Rafaelly Mendonça Batista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi regular a interrupção do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária; (ii) estabelecer se a interrupção e a demora no restabelecimento do serviço configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a prévia notificação da consumidora acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, requisito indispensável para a interrupção do serviço essencial.

A alegação de autorreligação irregular da unidade consumidora não é demonstrada por prova técnica idônea, inexistindo nos autos documentação que comprove inspeção regular ou termo técnico que evidencie a irregularidade apontada.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, atraindo a responsabilidade da concessionária.

A privação prolongada de energia elétrica em unidade residencial, com restabelecimento apenas após determinação judicial e após aproximadamente seis dias de interrupção, extrapola mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige a comprovação de prévia notificação do consumidor.

A alegação de auto religação irregular deve ser demonstrada por prova técnica idônea, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a irregularidade.

A interrupção indevida ou a demora injustificada no restabelecimento de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando fixado acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1015930-18.2024.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026, pub. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047440-29.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: NAYHARA RAFAELLY MENDONCA BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais,
ajuizada por
NAYHARA RAFAELLY MENDONCA BATISTA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, determinando o restabelecimento da energia elétrica, condenando a concessionária de energia em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos moral, bem como ao pagamento ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto teria reconhecido indevidamente a ilicitude na suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenado a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega que a interrupção do fornecimento decorreu do inadimplemento da fatura referente ao mês de abril de 2024, vencida em 30/04/2024, a qual somente foi quitada em 09/06/2024, após a efetivação do corte ocorrido em 04/06/2024, circunstância que demonstraria a regularidade da medida adotada pela concessionária.

Afirma que, após o pagamento do débito, não houve solicitação formal de religação junto à concessionária, o que indicaria que a unidade consumidora teria sido religada à revelia da empresa, situação constatada em inspeção realizada em 04/10/2024 por prepostos da distribuidora.

Argumenta que a religação irregular autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 367 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em ilegalidade na atuação da concessionária, ainda que a diligência tenha ocorrido em data próxima ao final de semana.

Defende que não se configurou qualquer ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, pois a interrupção do serviço teria decorrido do exercício regular de direito da concessionária diante da inadimplência e da religação irregular promovida pelo próprio consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais, subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 347804880.

Apesar de intimado a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada por
NAYHARA RAFAELLY MENDONÇA BATISTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 633883604, bem como condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora relatou que em 04/10/2024 teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido, permanecendo sem o serviço essencial até 10/10/2024, quando houve o restabelecimento do fornecimento após determinação judicial.

A concessionária, por sua vez, sustenta que a suspensão do fornecimento decorreu de inadimplemento pretérito e de suposta religação irregular à revelia da distribuidora, circunstância que teria autorizado novo desligamento do serviço.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora e a existência de dano moral indenizável, bem como, subsidiariamente, a adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

No tocante ao mérito, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que é incontroverso que a concessionária realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica sem comprovar a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para a suspensão do serviço em razão de eventual inadimplemento, conforme exigem as normas regulatórias aplicáveis ao setor elétrico.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que o desligamento decorreu de autorreligação da unidade consumidora, pois a concessionária não logrou demonstrar tal circunstância por meio de prova técnica idônea.

Ademais, não há nos autos documentos aptos a comprovar a realização de inspeção regular ou a lavratura de termo técnico que evidencie a irregularidade apontada, se limitando a recorrente a alegações genéricas que não se mostram suficientes para afastar a responsabilidade pela interrupção do serviço.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, circunstância que enseja a responsabilização da concessionária, sobretudo porque o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção indevida viola os direitos básicos do consumidor.

No que concerne ao dano moral, igualmente não há como afastar sua configuração. Consta dos autos que a parte autora buscou administrativamente o restabelecimento do serviço, tendo registrado solicitações junto à concessionária, porém o fornecimento de energia somente foi restabelecido após aproximadamente 06 dias, e
ainda assim em decorrência de ordem judicial.

Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, pois a interrupção prolongada de serviço essencial, especialmente em residência acarreta transtornos significativos, tais como impossibilidade de utilização de eletrodomésticos básicos, perda de alimentos perecíveis e prejuízo à rotina familiar.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada reconhece que a demora injustificada no restabelecimento de serviço essencial configura dano moral indenizável, prescindindo inclusive de prova específica do prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA PAULA MORAES DE CARVALHO. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a ligação de energia elétrica na residência da autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive quanto à razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falha na prestação, nos termos dos arts. 14 e 22.

4. A análise dos autos demonstra que a autora é possuidora do imóvel para o qual solicitou o serviço, sendo que a confusão cadastral entre os lotes 17 e 18 foi comunicada à concessionária, cabendo a esta adotar as medidas técnicas necessárias para solucionar a inconsistência.

5. A alegação de que a autora dificultou a execução do serviço não foi comprovada, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A recusa injustificada em prestar serviço essencial configura falha na prestação e dá ensejo à responsabilidade da concessionária pelos danos causados, inclusive os de natureza moral.

7. O dano moral, em casos de recusa indevida ou demora injustificada no fornecimento de energia elétrica, é presumido (in re ipsa), não sendo exigida a demonstração de prejuízo concreto.

8. O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando os transtornos enfrentados pela consumidora, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

2. A recusa ou demora injustificada no fornecimento de serviço público essencial configura falha na prestação e enseja reparação por danos morais.

3. O dano moral decorrente da privação de fornecimento de energia elétrica em unidade residencial configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, conforme art. 944 do Código Civil.
(N.U 1015930-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”

Todavia, quanto ao valor arbitrado na origem, entendo que o montante fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela um pouco elevado diante das circunstâncias do caso concreto. Embora a falha na prestação do serviço esteja devidamente caracterizada, a situação não evidencia consequências extraordinárias que justifiquem indenização em patamar mais elevado.

Nesse contexto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes, mostra-se mais adequado reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, atender ao caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, mantenho inalterados os demais termos do édito sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026